Tribunal: TJSP
Processo: 2068601-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Buri,
em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, são embargados
ROSELENA PELICHEK BUENO e AULURDES DE AGUIAR FOGACA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
VOTO No 78153A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2068601-63.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: BURI
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NATALIA CRISTINA TORRES ANTÔNIO
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGDOS: ROSELENA PELICHEK BUENO E AULURDES DE AGUIAR
FOGACA
JULGAMENTO CONJUNTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÚMEROS
2052431-16.2019.8.26.0000/50000, 2068601-63.2019.8.26.0000/50000
Embargos declaratórios contra acórdão que definiu critérios
para o cálculo da indenização devida aos acionistas habilitados.
Dividendos, juros sobre capital próprio e dobra acionária.
Exclusão dos consectários, conforme entendimento do E. STJ.
Sucumbência recíproca.
Embargos da ré acolhidos.
Vistos.
Trata-se de dois embargos de declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A., que ressalta que não deve ser incluído no cálculo
o montante referente à dobra acionária, dividendos e juros sobre capital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
próprio porque não estariam abarcados na sentença da ACP. Requer sejam
sanadas as omissões.
Intimada, a parte embargada apresentou resposta.
Decide-se
De fato, quanto ao recebimento da dobra acionária,
dividendos e juros sobre o capital próprio, por não serem encargos
independentes, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao capital aplicado,
essa Colenda Turma Julgadora entendia ser possível a inclusão de tais valores
no cálculo da diferença acionária sempre que na inicial a parte autora fizesse
requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência
pacífica do STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não
caberia ao Juiz encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites
objetivos da sentença executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados
ou não deferidos especificamente em capítulos do veredicto, porque isso
representaria ofensa da coisa julgada. Todavia, por se tratar de ação civil
pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada acionista (ora
habilitante), entendia-se que a sentença emitida era especifica quando ao
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se
as circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com
predicados próprios, nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado
proferido no dia 19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP
(2020/0062630-2) de Relatoria do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO,
decidiu pela exclusão da verba relativa à dobra acionária, vez que para haver o
direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento,
não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer
incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente,
também do tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o
capital próprio, motivo pelo qual tais verbas não serão mais consideradas.
Abaixo a integra da decisão (grifos nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
DECISÃO
EMENTA:
RECURSO
ESPECIAL.
TELEFONIA.
LIQUIDAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA
ACIONÁRIA. INDEVIDA AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA
COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a
matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem,
que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
os valores referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra
acionária, não podem ser concedidos sem que conste expressamente
no título executivo judicial conteúdo condenatório alusivo à referida
verba sob pena de incorrer-se em indevido elastecimento do alcance
objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL
S.A, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República,
contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de
participação financeira no plano de expansão de telefonia
Improcedência - Caso em que a parte adquiriu o plano de expansão
durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a
negociação baseada na Portaria 86/91 não interfere no direito alegado
Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação
do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da
radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários
decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária Provimento, em
parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao
disposto nos arts. 141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda,
contra a inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem
que essa verba tenha constado do título exequendo ou sequer dos
pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg.
Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com
fundamentação clara e suficiente. Cabe destacar que não significa
omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele
perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022 do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2.
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DE
QUE
O
RECORRENTE ERA POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS
ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS. REVISÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte
Superior, não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em
que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos
controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem,
examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
1608804/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada
necessidade de exclusão da dobra acionária por não constar do título
executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título,
salvo naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a
jurisprudência dispensam condenação expressa - como os juros
moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da
Súmula n. 254/STF -, circunstância não verificada no caso em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance
objetivo da coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria
consectário lógico da condenação às ações da telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa
julgada com o propósito de permitir a execução de determinadas
rubricas não contempladas no título executivo, a despeito de
reconhecer sua decorrência lógica do direito principal tutelado na fase
de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3,
ajuizada pela Associação Paranaense de Defesa do Consumidor -
Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando o recebimento dos
expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 e
janeiro de 1989, o STJ não vem permitindo a execução individual de
juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso que se
franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos
juros remuneratórios a cujo respeito se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APADECO. POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS
PELO
ACÓRDÃO
QUE
DECIDIU
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná,
objetivando
o
recebimento,
por
consumidores,
dos
expurgos
inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989,
não foram deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do
efetivo paramento, por ausência de pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação
individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se
possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido.
(REsp 1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 02/02/2011)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios,
mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices
creditados a menor nas cadernetas de poupança nos meses de
junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada
em razão de ação civil pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp
1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo regimental
provido. (AgRg no Ag 1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
18/04/2013,
DJe
09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DEU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA
BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que
os juros remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida
pela APADECO (Associação Paranaense de Defesa do Consumidor)
contra a CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na sentença
transitada em julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e
janeiro de 1989, quando ocorreu remuneração a menor das cadernetas
de poupança, motivo pelo qual, é possível ao consumidor requerer, em
ação individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se
possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012,
DJe 14/02/2013)
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros
remuneratórios, mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os
índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada
em razão de ação civil pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no
REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da
Quarta Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública
cuja sentença se executa (n. 1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do
Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido
condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na
ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil),
que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão
dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida
ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso
especial provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
26/08/2014,
DJe
15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na
sentença e outra que poderia ter sido não é razão suficiente para
elastecer o alcance objetivo da coisa julgada, é o que se tem
verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a
dividendos referentes a ações não subscritas em companhias de
telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos dividendos,
descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de
ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BRASIL TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA
283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA
211/STJ. DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
PATRIMONIAL DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título
executivo, devem ser excluídos do cálculo da condenação, por
incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp 136.262/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
28/05/2013, DJe 11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BRASIL
TELECOM.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AUTORA.
COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS REFERENTES ÀS
AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A. DETERMINAÇÃO DE
PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de
cumprimento de sentença sem que conste, no título executivo
judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na
hipótese, impõe-se sua exclusão em obediência ao instituto da
coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 106.937/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
04/09/2012, DJe 10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre
capital próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS SOBRE O
CAPITAL
PRÓPRIO.
NATUREZA
JURÍDICA
QUE
NÃO
SE
CONFUNDE COM DIVIDENDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à
dos dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção
dos juros sobre capital próprio em sede de cumprimento de
sentença, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada. [...] (EDcl
no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS
SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a
execução do valor referente aos juros sobre capital próprio
decorrentes de ações oriundas de contrato de participação financeira
para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
15/03/2011,
DJe
21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de
Luiz Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao
consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor
da ação de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a
necessidade de obediência aos limites da condenação, exatamente
nos moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende
liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença:
'hão de ser respeitados necessariamente os termos da decisão
liquidanda', pois não se pode inovar no processo de liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo
de conhecimento que parte de uma limitação absolutamente
intransponível, consistente justamente no teor da r. sentença
liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada
não somente quando há um processo de liquidação de sentença -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
por arbitramento ou por artigos - mas, igualmente, quando se
trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação
é, por assim dizer, automática, operando-se com a simples
elaboração da memória do cálculo pelo credor. (in Revista de
Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No
presente caso, a inclusão de valores referentes à dobra acionária em
liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa ao
princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos
da coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que
para haver o direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso
e analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de
liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não
albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCLUSÃO,
NA
LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA
SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM O
FUNDAMENTO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da
dobra acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido
expresso de dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de
complementação de ações) não impugnam o fundamento da decisão.
3. Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos
limites determinados no título executivo judicial, não sendo possível a
inclusão de parcelas relativas às ações da telefonia móvel (dobra
acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento, em
obediência ao instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a
simples transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo
ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos
os requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, §
1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1070752/SC,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ARTIGO 535 DO CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado
reconhecendo a complementação acionária da telefonia fixa não
enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que
a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC, Rel.Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
585.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À
RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA INSTRUÇÃO DAS AÇÕES.
NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU CONFORME
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO
IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais
indicados como violados enseja o desprovimento do recurso, nos
termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos
apresentados pelo contador judicial, bem como que a radiografia do
contrato, dadas as particularidades do caso, seria suficiente para
instrução das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões
por meio de recurso especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula
desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da
telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de conhecimento. Dessarte, não
havendo condenação à referida complementação, inviável que se
incluam nos cálculos exequendos as ações decorrentes da dobra
acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
540.208/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO
DE
AÇÕES.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À
DOBRA
ACIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DO
PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando
omissão no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste
recurso especial (valor devido no cumprimento de sentença), que
foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não
ensejando o prequestionamento necessário para análise do argumento
objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi
apreciado pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial
(Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido
reconhecimento expresso ao direito à dobra acionária (telefonia
móvel), não cabendo, no cumprimento de sentença, tal inclusão na
memória de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o
direito da complementação acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a
conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel.
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
11/11/2014, DJe 25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM
S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO
CONTEMPLA AS AÇÕES DA "DOBRA ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS
CÁLCULOS
APRESENTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
reconhecendo a complementação acionária da telefonia fixa não
enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que
a parte faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o
decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp
1404861/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o
entendimento do STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial
para determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Outrossim, quanto à não incidência dos dividendos e juros sobre capital próprio, vê-se
especificamente a decisão abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.865.879 - SP (2020/0057233-5)
RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - RS076832
CARLOS EDUARDO BAUMANN - SP107064
RAFAEL BRUNATI PEREIRA DA SILVA - SP374212
RECORRIDO : EDVALDO SOARES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
ADVOGADOS : GRACIELLE RAMOS REGAGNAN - SP257654
PAULA BOVI - SP137149
DECISÃO
Cuida-se de recurso especial, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A,
com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de
reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (fls. 364-383 e-STJ), assim ementado:
Apelação - Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de
participação financeira no plano de expansão de telefonia - Extinção pelo
reconhecimento da prescrição - Inconformismo - Pretensão que não está
prescrita, em razão do ajuizamento de ação de exibição anterior -
Aplicação do art. 1.013, §4o do CPC - Caso em que a parte adquiriu o
plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública
Necessidade de aplicação dos critérios para cálculo das diferenças devidas
já estabelecidos pela Turma Julgadora nos milhares de casos envolvendo
a Telefônica - Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber,
sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido
e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária -
Provimento, em parte.
Não foram opostos embargos declaratórios.
Nas razões do especial (fls. 386-405 e-STJ), a insurgente alega violação
aos seguintes dispositivos de lei federal:
(i) artigo 489 do CPC/15, sustentando que o acórdão recorrido padeceria de
ausência de fundamentação; e, (ii) artigo 503 e 509, § 4o, do CPC/15, ao
argumento de que a inclusão das ações correspondentes a cisão da
companhia telefônica ("dobra acionária"), dos dividendos e dos juros sobre
capital próprio, extrapola os limites do título executivo;
Aduz, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.
Apresentadas contrarrazões (fls. 450-459 e-STJ), o apelo extremo foi
admitido na origem.
É o relatório.
Decide-se.
A pretensão recursal deve prosperar em parte.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
3. No que se refere aos dividendos e aos juros sobre capital próprio,
todavia, assiste razão à insurgente.
A Corte de origem entendeu o seguinte (fls. 372-374 e-STJ):
Deste modo, além de ser considerada a data do trânsito em julgado para
calcular o valor da ação, cabe ordenar que o cálculo se faça abrangendo o
quantum correspondente ao pagamento dos dividendos aos acionistas
lesados até esta mesma data, afastando-se a incidência da Súmula 551 da
mesma Corte, cuja interpretação deve ser feita de acordo com as
particularidades do caso concreto.
O colendo STJ estabeleceu, com inegável precisão, que não cabe ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da
sentença executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não
deferidos especificamente em capítulos do veredicto, até porque isso
representa ofensa da coisa julgada.
Acontece que os acionistas, assim considerados os habilitantes, não
promoveram ação alguma e estão aproveitando a sentença emitida na
ação civil pública.
[...] Cabe observar o art. 202 da LSA para admitir como obrigatório o
pagamento dos dividendos quando houver resultado positivo não
apropriado em reserva (art. 202, § 6o). Os dividendos são direitos naturais
da versão patrimonial dos títulos e dependem de provocação do titular, até
porque submetidos à prescrição (art. 287, II, "a", LSA).
[...] O habilitante tem uma única oportunidade para pleitear os dividendos,
qual seja, a propositura do cumprimento de sentença.
Assim sendo, compreendido o espírito da ação coletiva, é razoável incluir
os dividendos quando expressamente reivindicados como parte da
condenação (o que ocorre no caso em apreço), inclusive porque qualquer
restrição desse teor faria contraproducente tudo o que se construiu nesses
anos todos de litigiosidade, o que, no mínimo, caracteriza desperdício e
afronta ao ideal de aproveitamento. A sentença emitida em ação coletiva é
especifica quando ao objeto principal e poderá ser modelada em cada caso
particular, adaptando-se as circunstâncias individuais de quem ingressa
para navegar, com predicados próprios, nas águas tranquilizadas pela
coisa julgada.
Caso estivéssemos diante de cumprimento de sentença emitida em ação
particular, não teria sentido admitir o pagamento de dividendos não
pleiteados e aí a súmula incidiria com a sua força plena.
Em relação aos juros sobre capital próprio, com base nos mesmos
argumentos, é possível autorizar a sua inclusão, desde que pleiteados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
exordial (o que ocorre), sendo certo que não se confundem com os
dividendos.
A decisão, todavia, contraria o entendimento firmado por esta Corte no
julgamento de recurso repetitivo, e posteriormente sumulado, veja-se:
Tema/Repetitivo 670/STJ: Descabimento da inclusão dos dividendos ou
dos juros sobre capital próprio no cumprimento da sentença condenatória à
complementação de ações sem expressa previsão no título executivo.
Súmula 551/STJ: Nas demandas por complementação de ações de
empresas de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de
dividendos e juros sobre capital próprio independentemente de pedido
expresso. No entanto, somente quando previstos no título executivo,
poderão ser objeto de cumprimento de sentença.
Vê-se, assim, que o precedente obrigatório deixou de ser observado,
criando "exceção" não admitida no julgamento vinculante.
É certo, ademais, que não tendo a ACP abordado a controvérsia relativa a
dividendos e juros sobre capital próprio, não há coisa julgada sobre a
matéria - que, inclusive, poderá ser objeto de ação própria.
Assim, deve ser provido em parte o apelo nobre, a fim de afastar os
dividendos e juros sobre capital próprio dos cálculos do cumprimento de
sentença.
4. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula
568/STJ, dá-se parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar os
dividendos e juros sobre capital próprio dos cálculos do cumprimento de
sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 31 de março de 2020.
MINISTRO MARCO BUZZI
Relator
(Ministro MARCO BUZZI, 02/04/2020)
Diante do exposto, o montante decorrente da dobra
acionária, dos dividendos e dos juros sobre capital próprio não devem
ser incluídos no cálculo da diferença acionária, pela ausência de previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -
no título executivo.
Ante o que aqui se decidiu, necessária a fixação da verba
honorária nos seguintes termos: tendo em vista a sucumbência recíproca, e
diante da vedação expressa à compensação da verba honorária (artigo 85,
§14, do CPC) ambas as partes devem pagar honorários sucumbenciais ao
advogado da parte contrária.
Com a reforma parcial no tocante à inclusão dos eventos
societários e exclusão de consectários a Telefônica obteve significativo
proveito econômico. Todavia, por ser ilíquido esse montante não há como fixar
percentual (entre 10% e 20%) de condenação de verba honorária, como
determina o art. 85, §2, do CPC. Sendo assim, o Tribunal delibera fixar o valor
de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a ser pago pela parte autora,
devendo ser observada eventual gratuidade deferida, com fundamento no §8o
(Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do
§2o). A referida quantia atende aos preceitos legais relativos à matéria e ainda
remunera satisfatoriamente o trabalho dos nobres patronos.
A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos
honorários advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da
condenação (art. 85, §2o, do CPC).
Isto posto, acolhem-se os embargos da ré.
ENIO ZULIANI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068601-63.2019.8.26.0000/50000 - Buri - Voto no -